Tribunal: CARF
Processo: 11634.000648/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000648/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.378 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
ASSOC PAIS AMIGOS DEF VISUAIS DEF AUDITIVOS C PROCOPIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA
À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrido, que abaixo reproduzo:
O AI - Auto de Infração de obrigação acessória, em pauta, no valor de R$ 81.764,55,
segundo a Fiscalização, foi lavrado por apresentar a empresa a GFIP com dados não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000648/2008-10
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000648/2008-10

correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
relacionado na planilha de fls. 08, nas competências compreendidas entre 01/2004 a
12/2007.
Diante da irregularidade, diz a Fiscalização, a empresa infringiu o art. 32, inc. IV e § 5°
da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, IV, § 4° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
Em face disso foi aplicada a multa prevista no art. 32, § 5°, combinado com o art. 284,
inciso II e art. 373 do Regulamento da Previdência Social- RPS, já citado.
Em seu relatório fiscal, o Auditor Fiscal esclarece:
A entidade apresentou Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP no FPAS 639 sem ter pedido de isenção deferido
junto à Previdência Social, o que alterou para menor o valor devido à
previdência, período de 01/04 a 12/07.
A empresa foi cientificada deste AI - Auto de Infração em 08/10/2008 (fls.01). Em
21/10/2008 (fls.173), ingressou com impugnação, alegando, em síntese, o que segue:
Deficiência de descrição da matéria tributável e de tipificação legal
Que a autuação caracteriza cerceamento de defesa, impedindo o direito de discutir a
legalidade da exação.
Diz que configurou-se violação ao art. 10, inciso IV, do Decreto 70.235, de 1972. Diz
também que afronta a Lei Municipal 6.202, de 1980, no seu artigo 67. Cita o art. 32,
inciso IV, e § 3° da Lei 8.212, de 1991 e argúi que o lançamento é deficiente.
Transcreve o art. 225 do Regulamento da Previdência Social, e seu § 4°. Transcreve o
art. 292, inciso I, e o art. 283, e seus incisos I e II e alíneas.
Conclui que não há que se falar em fato gerador porque trata-se de entidade imune, ou
seja, uma instituição que goza de imunidade constitucional tributária (art. 195, § 7°),
pois o Conselho Nacional de Assistência Social certificou-a como tal ao expedir o
CEBAS nos moldes proclamados pelo art. 55 da Lei de Custeio da Seguridade Social.
Que o próprio relatório fiscal aponta o fornecimento das GFIP”s, portanto não há que se
falar em infração.
Diz que o art. 283 do RPS não aponta com exatidão qual foi a infração perpetrada pela
impugnante, uma vez que não relaciona os elementos do ato infracional. Portanto, o ato
administrativo é ilegal e eivado de nulidade.
Diz que se é errônea a capitulação legal. Maior razão existe para a nulidade quando o
Auto de Infração nem se refere a dispositivo que lhe albergue a imposição fiscal. Que há
necessidade de identificar o fato praticado pela entidade e a pretensa previsão
infracional.
No ato praticado pela autoridade deveria constar todos os elementos tributáveis para
facilitar a defesa. Que o Auto de Infração deve estar instruído com toda a capitulação
legal.
Diz que a Constituição garante aos acusados uma ampla defesa e havendo defesa parcial
o julgador não disporá de elementos suficientes para julgar. E direito do administrado
que a exigência esteja composta de tal modo que lhe propicie contestá-la.
Afirma que não existe no direito brasileiro o lançamento condicional no sentido de
poder a autoridade fiscal primeiro lançar para depois verificar se ocorreu o fato gerador
e determinar a matéria tributável por ocasião da decisão de primeiro grau.
O contribuinte deve saber pelo menos porque está recebendo um lançamento
suplementar.
Espera que seja acolhida a preliminar de nulidade por erro de capitulação legal e por
falta de tipificação da matéria tributável e que seja exarada na decisão a inexistência de
relação jurídico-tributária.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000648/2008-10

Mérito
Entidade imune
Alega tratar-se de entidade imune.
Que em sua atividade auxilia e orienta deficientes visuais e auditivos desde 07/04/92,
por meio de educação e reeducação. Encaminha-os para exames médicos-
oftalmológico-otorrino, promovendo a integração do deficiente com a comunidade.
Realiza palestra e cursos além de outras atividades de natureza cultural educativa.
Que obteve nas três esferas da Administração Pública o Certificado de entidade de
utilidade pública. E obteve junto ao CNAS o certificado de entidade beneficente desde
07/04/1997.
Por conseguinte, diz, é imune conforme o contido no art. 195, § 7° da Carta Cidadã.
A própria Administração reconhece que ela apresentou as GFIP's, inobstante não ter
reconhecido o pedido de isenção.
Cita a Lei de Custeio em seu art. 55 e pergunta: Isenção de que se a entidade é imune?
Atividade da Impugnante - Linhas Constitucionais
Argúi que são instituições de educação sem fins lucrativos todas aquelas que prestam
serviços em qualquer grau e em qualquer área do conhecimento humano, com vistas a
promover os fins elencados no art. 205 da CF/88. A imunidade prevista nesse caso é
aquela do art. 150, VI, C da Constituição.
Mas a entidade beneficente de assistência social que presta serviço de educação possui
maior relevância, daí a imunidade do art. 195, § 7° da CF/88.
Que tal instituto deve ser interpretado através de exegese ampliativa, ou seja, às normas
imunizantes deve ser conferida a maior eficácia possível, pois são nonnas que conferem
direitos aos contribuintes.
Segue dizendo que as imunidades se caracterizam como normas autoaplicáveis,
independente de qualquer regulamentação.
No que toca a atividade da impugnante tipifica-se na redação contida no art. 150, VI, da
CF/88, que estabelece que gozam de imunidade tributária as instituições de assistência
social sem fins lucrativos, nos termos da lei.
Poder-se-ia objetar que a Constituição fala em seu art. 155, VI, C, que para o exercício
da imunidade deveriam ser atendidos os requisitos da lei. A impugnante preenche todos
os requisitos da Lei de Custeio da Seguridade Social.
Por sua vez, a entidade beneficente que presta serviços em atenção ao art. 203 da Carta
Política possui uma relevância ainda maior, como é o caso da impugnante, daí a
imunidade também prevista no art. 195, § 7° da CF/88.
Diz que os Estado não pode agir contra os preceitos programáticos, que não permitem a
prática de atos que os contrariem. O Estado deve esforçar-se o máximo para prestar a
assistência social, direta ou indiretamente, criando mecanismos para a sociedade
participar dela.
Que outra não é a finalidade da imunidade da contribuição social, senão criar
mecanismos de engajamento da sociedade na prestação de assistência social aos
necessitados.
Que as entidades ficam insubmetidas ao poder tributário do Estado por expressa
determinação da Constituição Federal, em troca dos serviços prestados.
Para ter direito à imunidade a entidade deverá atender as exigências contidas no CTN e
na Lei de Custeio da Seguridade Social.
A impugnante preenche todos os requisitos lá dispostos, porque:
- trata-se de associação sem fins econômicos;
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000648/2008-10

- há previsão legal de aplicar integralmente suas rendas, recursos ou eventual resultado
operacional no desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- mantém escrituração contábil com todas as formalidades legais;
- possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS junto ao
CNAS;
Diz que os requisitos acima são suficientes para atender a Lei de Custeio da Seguridade
Social. Por conseguinte, não se pode conceber que o pedido de isenção encaminhado à
Previdência Social, ainda em fase de apreciação, seja fato impeditivo ao gozo da
imunidade.
Por isso, pode se constatar que a multa aplicada não encontra suporte de validade e
eficácia, pois a entidade além de estar registrada no CNAS deve ter reconhecida sua
condição de imune desde a sua constituição.
Eficácia ex-tunc do Certificado de Entidade Beneficente
Defende a impugnante que o Certificado tem eficácia ex-tunc, ou seja, desde a criação
da entidade e que a imunidade constitucional deve ser aplicada e interpretada sem
restrições. Cita alguns Acórdãos a respeito e reafirma que possui o CEBAS - Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social.
Diz que a imunidade constitui uma limitação ao poder de tributar, diferentemente da
isenção que exclui parcela da hipótese de incidência, ou suporte fático da norma de
tributação.
Que é posição dominante de nossa doutrina e da nossa jurisprudência que a impugnante
tipifica-se como entidade constitucionalmente imune, não só pelas suas finalidades
como também pelo inestimável serviço que presta à comunidade.
Que o art. 55 da Lei 8.212, de 1991, não tem poder normativo para operar restrições no
tocante à imunidade concedida pela Carta Magna.
Efeito confiscatória da multa
Afirma que a Fiscalização cominou ilegalmente a multa de 100% sobre a importância
exigida. Que conforme o STF considera-se confiscatória a multa que cause ao
contribuinte o risco de dano de difícil reparação.
Portanto a multa aplicada assume o caráter de confiscatória desrespeitando o princípio
do não confisco.
Pedido
Requer o cancelamento do Auto de Infração.
A 5a turma da DRJ/CTA julgou a impugnação improcedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AI 37.184.811-3
APRESENTAR A GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração a dispositivo legal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Somente estão isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei 8.212/91 as
entidades beneficentes de assistência social que cumpriam, cumulativamente, os
requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000648/2008-10

A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 29/06/10 (fls. 261), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 13/07/10 (fls. 262 ss.), no qual informa que a presente autuação fiscal foi objeto
de propositura de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de tutela
antecipada de no 2008.70.01.003601-6 em face da UNIÃO FEDERAL, que tramita perante a 1a
Vara Federal de Londrina - PR.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo mas não deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para imposição de multa por
descumprimento de obrigação instrumental consistente em ter a empresa apresentado GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme previsto no art. 32, IV, § 5o da Lei na 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97,
combinado com o art. 225, IV, § 4o, do Decreto no 3.048/99.
Relata a autoridade fiscal autuante no Relatório Fiscal da Infração, a fls. 08, que
A Entidade apresentou Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP no FPAS 639 sem ter o pedido de isenção deferido junto a Previdência
Social, o que alterou para menor o valor devido a previdência, período de 01/04 a 12/07.
Notificada do lançamento, a entidade apresentou impugnação, alegando, em
síntese, em preliminar, (i) nulidade do lançamento, por deficiência da descrição da matéria
tributável e de tipificação legal da multa imposta em relação aos fatos descritos; no mérito (ii)
que diante de suas finalidades estatutárias, obteve reconhecimento de utilidade pública nas três
esferas da administração pública e que, aos 18/12/2007, obteve o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social junto a Conselho Nacional de Assistência Social (processo sob
no 71010.003024/2006-43). Anexa aos autos todos os documentos citados. Desse modo, diz
tratar-se de entidade imune, nos termos do art. 195, § 7o da CF/88, e da Lei no 8212/91, ante o
reconhecimento da própria Administração Pública nesse sentido. Discorre sobre os conceitos de
imunidade constitucional prevista nos arts. 150, VI, “c” e 195, § 7o, ambos da CF, e as
exigências contidas nos arts. 9o e 14 do CTN, e conclui que cumpre todos os requisitos para
gozar do benefício constitucional porque, de acordo com o estatuto social, trata-se de associação
sem fins econômicos, há previsão estatutária no sentido de aplicar integralmente suas rendas,
recursos ou eventual resultado operacional no desenvolvimento de seus objetivos sociais,
mantém escrituração contábil com todas as formalidades legais cumpridas (art. 40, IX), tanto que
possui o certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social, requisitos cujo cumprimento afirma ser suficiente para atender
os preceitos contidos na Lei no 8212/92, pois o Certificado obtido junto CNAS chancela referida
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000648/2008-10

condição. Cita, nesse sentido, julgado proferido pelo TRF4 em julgamento de Arguição de
Inconstitucionalidade no 2002.71.00.005645-6/RS; (iv) por fim, defende a eficácia “ex tunc” do
certificado de entidade beneficente de assistência social, que entende ter efeito declaratório e não
constitutivo, retroagindo seus efeitos à data da criação da entidade. Cita, nesse sentido,
precedente do TRF-4 (AC no 2005.71.15.003182-0/RS).
A impugnação apresentada foi julgada improcedente pela DRJ/CTA, que afastou
a arguição de nulidade, por não verificar nos autos infração ao art. 10 do Decreto no 70.235/72 e,
no mérito, em síntese porque o lançamento se refere ao período compreendido entre 01/2004 e
12/2007, que não coincide com o período de validade do CEBAS apresentado pela entidade, que
é de 18/12/2007 a 17/12/2010, e porque a entidade deveria ter cumprido, cumulativamente, todos
os requisitos do art. 55 da Lei no 8212/91, o que não aconteceu no caso, pois a entidade não
requereu o benefício de isenção de contribuições à seguridade social junto ao órgão competente,
mediante processo administrativo regular, conforme exige o § 1o do dispositivo em questão, que
após verificar se o requerente cumpria todos os requisitos legais, emitiria o Ato Declaratório de
Isenção de Contribuições Previdenciárias, para a fruição do benefício, retroagindo à data do
protocolo do requerimento.
Notificada dessa decisão, em seu recurso voluntário, a recorrente informa em seu
recurso que o presente auto de infração foi alvo de propositura de ação declaratória de
inexistência de relação jurídica com pedido de tutela antecipada em face da União Federal, autos
de no 2008.70.01.003601-6, em trâmite perante a 1a Vara Federal de Londrina-PR.
Esclarece que nessa ação já teria sido proferida sentença, cuja cópia anexa aos
presentes autos, que reconheceu a recorrente como entidade imune às contribuições cobradas
nestes autos desde 16 de outubro de 2003, suspendendo definitivamente a exigibilidade dos
créditos tributários exigidos pela União Federal nos autos de infração que deram origem a este
processo administrativo. Informa que a União Federal interpôs apelação, que se encontra
pendente de julgamento.
Por fim,, requer o sobrestamento do presente processo administrativo até decisão
final a ser proferida nos autos da mencionada ação judicial.
Inicialmente, cumpre observar que a recorrente não traz em seu recurso nenhum
argumento de defesa acerca da infração que lhe é imputada nestes autos a ser apreciada por
este colegiado, a não ser a informação sobre o ajuizamento de ação judicial declaratória de
inexistência de relação jurídica que a obrigue a recolher as contribuições sociais cujos fatos
geradores não teriam sido declarados em GFIP e que, por isso, teriam ensejado a
imposição dessa penalidade.
Pois bem.
Nesse contexto, o relatório da sentença proferida nos autos da aludida ação
judicial (ação ordinária de no 2008.70.01.003601-6/PR) descreve da seguinte maneira o seu
objeto:
Trata-se de ação ordinária através da qual a autora Associação de Pais, Amigos,
Deficientes Visuais ou Deficientes Auditivos de Cornélio Procópio pretende, em
face da União Federal, a declaração de que faz jus à imunidade tributária prevista
no artigo 195, §7°, da CF/88 desde a data de sua constituição (07.04.1992), a fim de
que seja reconhecida a inexistência de relação jurídica que a obrigue ao recolhimento
das contribuições previdenciárias (cota patronal) que lhe estariam sendo exigidas,
referentes ao período de janeiro/1998 a abril/2008.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.378 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000648/2008-10

Sustenta que na condição de entidade de direito privado, filantrópica, de assistência
social, técnico-educativa, sem fins lucrativos, foi reconhecida como de utilidade pública
em nível federal, estadual e municipal (fls. 52/55) e obteve junto ao Conselho Nacional
de Assistência Social - CNAS, aos 18.12.2007, o certificado de entidade beneficente de
assistência social - CEBAS (fl. 59), fazendo jus, portanto, à imunidade tributária
constitucional.
Afirma que, nada obstante tal circunstância, a União está lhe exigindo a regularização
de débitos referentes à cota patronal não recolhida no período de janeiro/1998 a
abril/2008, consoante se depreende do documento acostado à fl. 61.
Alega que, não bastasse a imunidade acima aludida, as contribuições previdenciárias
não lançadas para o período de janeiro/1998 a dezembro/2003 não lhe podem ser
exigidas, porquanto atingidas pela decadência. Requer, em sede de antecipação de
tutela, a imediata suspensão da exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota
patronal) no período exigido, de janeiro/ 1998 a abril/2008, bem como seja determinado
à União que se abstenha de adotar qualquer medida coativa ou punitiva tendente a exigir
a referida exação, bem como de negar a expedição de CND.
(...).
Da descrição do objeto da ação em questão, verifica-se que ela abrange a
discussão travada nos autos deste processo administrativo fiscal, que pretende o reconhecimento
de que a imunidade da recorrente retroage à data de sua constituição, de modo a abarcar os
créditos tributários que foram objeto de lançamento nos autos dos processos administrativos de
obrigação principal.
Conforme se verifica do andamento da AO no 2008.70.01.003601-6/PR, obtido no
sítio do TRF4 na rede mundial de computadores, essa ação foi distribuída aos 21/07/2008,
antes da notificação do lançamento, que se deu aos 08/10/08 (fls. 03).
Nesse contexto, dispõe o enunciado de no 01 da súmula da jurisprudência deste
Conselho:
Enunciado CARF no 01: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
Desse modo, o recurso voluntário não deve ser conhecido.
De mais a mais, conforme exposto linhas acima, o recorrente não deduziu em seu
recurso voluntário nenhuma razão de mérito em face penalidade que lhe foi imputada que
pudesse ser objeto de apreciação por esse colegiado, limitando-se a informar a propositura de
mencionada ação judicial, razão pela qual não há “o que” apreciar e conhecer.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital